Tribunal: TJDFT
Processo: 0000021-25.2010.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000021-25.2010.8.07.0011 RECORRENTE: ANDRE SOUZA SANTOS, GLEIS REGINA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CRIMES CUJA PUNIBILIDADE FOI DECLARADA EXTINTA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONDENAÇÃO QUE NÃO GERA EFEITOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. NULIDADE DO PROCESSO. COAÇÃO POLICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTO IDÔNEO. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. SÚMULA 545/STJ I - Verifica-se a ausência de interesse recursal da parte em postular a absolvição com relação a crimes cuja punibilidade foi declarada extinta pela prescrição da pretensão punitiva na própria sentença vergastada, pois tal condenação não gera qualquer efeito. II - Nos termos do que dispõe o art. 156 do CPP, é ônus da Defesa comprovar que as declarações prestadas perante a autoridade policial foram obtidas mediante coação. Não tendo sido produzida prova suficiente neste sentido, a rejeição da preliminar de nulidade do processo suscitada com base em tal argumento é medida que se impõe. III - Não há que se falar em insuficiência de provas se aquelas que compõem o acervo probatório, consistente em confissão extrajudicial corroborada pelas declarações dos policiais responsáveis pela apuração dos fatos, são robustas e coesas, demonstrando que, efetivamente, os réus concorreram para a falsificação de documentos públicos. IV - A grande quantidade de documentos falsificados, petrechos e objetos relacionados a tal prática criminosa justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e, consequentemente, a elevação da pena-base. V - Quando a confissão prestada na fase do inquérito e retratada em Juízo, mas corroborada pelos demais elementos de prova, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, "d" do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ. VI - Recurso de MÁRIO LÚCIO conhecido. Recurso de ANDRÉ e GLEIS parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, apelos dos réus MARIO e ANDRE parcialmente providos. Desprovido o recurso de GLEIS. Os recorrentes apontam violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente porque as confissões colhidas na fase inquisitorial teriam sido obtidas mediante coação física. Ainda, em relação à recorrente Gleis Regina da Silva, defendem a redução da pena imposta sem, contudo, indicar o dispositivo legal que julgam malferido. Fundamentam, também, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento ao artigo 386, incisos V e VII, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão do acórdão impugnado, no sentido de que “(...) Na espécie, vê-se que a alegação da Defesa não encontra qualquer suporte probatório nos autos. Em que pese todos terem afirmado, de forma contundente, que o réu ANDRÉ teria sido severamente agredido, sendo esta a circunstância que, segundo J.K., era utilizada pelos policiais para pressioná-lo psicologicamente, não foi produzida qualquer prova que pudesse corroborar tal alegação. Pelo contrário, o Laudo de Lesões Corporais no 496/10, confeccionado após exame de corpo de delito realizado no referido apelante no mesmo dia dos fatos (5/1/2010), conclui pela "ausência de lesões recentes à ectoscopia" (...) Deste modo, diante do robusto acervo probatório produzido no curso da instrução, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória, razão pela qual mantenho a condenação” (ID 14884039), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recurso especial não merece transitar no que tange ao pedido de revisão da dosimetria da pena estabelecida para a recorrente Gleis Regina da Silva, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado seus apelos também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029